Tribunal: TJES
Processo: 0000923-81.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000923-81.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIENE DE JESUS FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
pela ré
contra sentença que a condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06), fixando-lhe pena definitiva de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 487 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa requer: (i) aplicação da fração máxima de 2/3 referente ao tráfico privilegiado; (ii) fixação do regime aberto; e (iii) substituição da pena privativa por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a elevação da fração de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 para o patamar máximo de 2/3; (ii) estabelecer se é possível a fixação do regime inicial aberto; (iii) determinar se é admissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgador deve modular a fração do redutor do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 mediante discricionariedade vinculada, fundamentada nos critérios do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59 do Código Penal.

4. A quantidade e a natureza das drogas – 2.128,3g de cocaína e 103,7g de crack, substâncias de alta lesividade – justificam a aplicação da fração mínima de 1/6, desde que não valoradas na primeira fase da dosimetria, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. A sentença fixa a pena-base no mínimo legal e reserva para a terceira fase o exame da quantidade e da natureza das drogas, observando a vedação ao
bis in idem
e alinhando-se ao entendimento dos precedentes citados.

6. A condição de "mula" possibilita a incidência do redutor, mas não impõe a fração máxima, pois o elevado volume de drogas transportadas agrava a reprovabilidade concreta da conduta.

7. Mantida a pena acima de 4 anos, ficam inviabilizados o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por expressa vedação legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas podem fundamentar a fixação da fração mínima do redutor do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, desde que não tenham sido valoradas na pena-base.

2. A condição de “mula” do tráfico não assegura a aplicação da fração máxima do redutor quando a expressiva quantidade de droga aumenta a reprovabilidade concreta da conduta.

3. Pena superior a 4 anos impede a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 11.343/06, arts. 33, caput, §4º, 40, V e 42; Código Penal, art. 59 e art. 44.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 2.044.306/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 28/08/2023, DJe 01/09/2023; STJ, HC 401.121/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 27/06/2017, DJe 01/08/2017; STJ, AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 23/05/2017, DJe 30/05/2017; STJ, AgRg no REsp 2.182.467/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 11/02/2025, DJEN 19/02/2025; STJ, AgRg no HC 868.173/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 19/02/2025, DJEN 24/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000923-81.2025.8.08.0024

APELANTE:
LUCIENE DE JESUS FERNANDES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DES
E
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
LUCIENE DE JESUS FERNANDES

em face da r. sentença de ID 17063817 que, nos autos da
A
ção
P
enal
, julgou procedente o pleito ministerial para condenar a apelante pela prática do crime do art. 33,
caput
, c/c o art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06, tendo sido fixada a pena definitiva de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 487 (quatrocentos e oitenta e sete) dias-multa, com regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões, ao ID 17063829, a defesa pleiteia, em síntese,
(i)
a reforma da dosimetria na terceira fase, requerendo a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) referente à causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei de Drogas), alegando que a quantidade de drogas, por si só, não justifica a redução mínima e que a ré atuou na condição de “
mula
”;
(ii)
a fixação do regime inicial aberto;
(iii)
a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ao ID 17063839, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17292838, pelo
não provimento
do recurso.

Narra a denúncia, em síntese, que (ID 17063796):

“Revelam os autos sob referência, que no dia 17 de abril de 2025, por volta das 20 horas e 50 minutos, a denunciada LUCIENE DE JESUS FERNANDES transportou do Estado do Rio de Janeiro para este Estado do Espírito Santo, no interior do ônibus Buser, da empresa Rio Transportes, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, um mil quatrocentos e dezessete envelopes contendo a droga conhecida como “cocaína” e trinta e seis porções da droga conhecida como “crack”, todas estas drogas que continham substâncias previstas nas listas da Portaria 344 da Anvisa como entorpecentes capazes de causar dependência (autos de apreensão e de constatação provisório da natureza das drogas páginas 16/20 ID 68098429).

Depreende-se dos autos, que no mesmo dia 17 de abril de 2025, Policiais Civis receberam informações do setor de Inteligência da Polícia Civil sobre o transporte interestadual de drogas, através de veículo de aplicativo Buser, do Rio de Janeiro para Vitória, mais especificamente para o Morro do Jaburu, feito por duas mulheres, uma do Estado da Bahia e outra do Estado do Rio de Janeiro.

Desse modo, os Policiais entraram em contato com a Buser e obtiveram a informação que somente um ônibus saiu do Rio de Janeiro naquele dia com destino a Vitória, o qual já estava próximo de seu destino final, nas proximidades do Posto Trilha, na avenida José Maria Vivacqua Santo, nº 1250, bairro Jardim Camburi, em Vitória/ES.

Diante da informação, os Policiais se dirigiram ao local indicado, onde realizaram a abordagem ao veículo, por volta das 20 horas e 50 minutos, do mesmo dia 17/04/2025. Na sequência, os Policiais verificaram pela lista de passageiros, que a denunciada LUCIENE era do Estado da Bahia, motivo pelo qual a entrevistaram, ocasião em que ela afirmou que não sabia o conteúdo de sua bagagem, que, segundo ela, teria sido entregue por uma conhecida no Rio de Janeiro.

No entanto, considerando as fundadas suspeitas, os Policiais solicitaram ao motorista do ônibus que pegasse a bagagem da denunciada, ocasião em que ela apresentou determinado nervosismo.

Ao ser verificada a bagagem da denunciada, que foi aberta na presença dela, foram encontrados 113 embalagens, com dez envelopes cada, contendo cada envelope “cocaína”, 41 embalagens, contendo cada uma 7 envelopes com “cocaína”, e 36 porções de “crack”, todas preparadas para a venda, inclusive etiquetadas. Além disso, os Policiais apreenderam com a denunciada, um aparelho celular, marca Motorola, cor azul (auto de apreensão páginas 16/17 ID 68098429).

As circunstâncias dos fatos e a quantidade demonstram que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico. (...)”

Em razão do quadro fático e após a devida instrução processual, o Juízo de primeiro grau, como já mencionado, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a recorrente pelo crime de tráfico de drogas, aplicando, na terceira fase da dosimetria, a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 na fração de 1/6 (um sexto).

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem. A defesa insurge-se contra a aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto) na terceira fase da dosimetria, argumentando que a ré preenche todos os requisitos legais e que a quantidade de drogas não deveria impedir a aplicação do redutor máximo de 2/3 (dois terços).

Sabe-se que o § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas estabelece que as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

A escolha da fração, dentro deste intervalo legal, não é um ato de pura discricionariedade, mas que exige do magistrado a exposição de fundamentos concretos que a justifiquem, tendo como norte os vetores do art. 42 da mesma lei – a natureza e a quantidade da droga – e as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (9,5 G DE COCAÍNA). VIOLAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA APLICADA EM 1/2. PLEITO DE CONCESSÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. INVIABILIDADE. FUNDAMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR O PATAMAR DIVERSO DO MÁXIMO PERMITIDO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
1. O art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não estabelece parâmetros para a fixação do quantum de redução da pena, mas apenas os requisitos para incidência da minorante no delito de tráfico de drogas. Assim, fica a cargo do julgador,
no âmbito da discricionariedade fundamentada
, determinar a fração de redução adequada ao caso concreto.
1.1. O fato de o recorrente ter praticado o delito estando sob monitoramento eletrônico devido à prisão em outro processo é fundamento idôneo para modular a fração do benefício legal, pois denota descaso com a Justiça. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.044.306/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.) - destaquei.

Aliás, “
Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os tribunais superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico.
” (HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017).

Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende pela possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 – alternativamente, a critério do julgador –, neste último caso, desde que não tenham sido avaliadas na primeira etapa da dosimetria, para que não haja
bis in idem.
A propósito:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. INTERMUNICIPALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR DE 1/6. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
4. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução do benefício do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC n. 529.329/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019). 5. Nessa linha, a Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1º/7/2021), definiu que a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Além disso, faz-se necessário asseverar que, posteriormente, o referido colegiado aperfeiçoou o entendimento anteriormente exarado por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.887.511/SP, passando a adotar o posicionamento de que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria (AgRg no HC n. 889.063/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024).
6. No presente caso, o Tribunal a quo, ao apreciar o caso, aplicou a referida causa de diminuição em 1/6, em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida (499,83 g de cocaína), não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. 7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.182.467/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025.) -
destaquei.

________________________________________

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGAS. GRAU DE DIMINUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria. Precedente.
2. No caso, considerando a apreensão de grande quantidade de droga, não valorada na primeira etapa da dosimetria, mostra-se imperativa a redução da pena na terceira fase por força da referida minorante na fração mínima legalmente prevista (1/6). 3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 868.173/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.) -
destaquei.

Compulsando a sentença recorrida, verifica-se que o douto magistrado de origem agiu com acuidade e proporcionalidade.

Na primeira fase, fixou a pena-base no mínimo legal, abstendo-se de valorar negativamente a quantidade de droga naquele momento. Reservou, correta e fundamentadamente, a análise dessa circunstância para a terceira fase, a fim de modular a fração de diminuição, evitando-se o
bis in idem
.

A quantidade de entorpecentes apreendida em poder da apelante não é, de forma alguma, desprezível, tratando-se de 2.128,3g (dois quilos, cento e vinte e oito gramas e três decigramas) de cocaína e 103,7g de crack. Tais substâncias possuem alto poder viciante e destrutivo, sendo o
crack
, notoriamente, uma das drogas mais devastadoras para a saúde pública e o tecido social.

Vale dizer, a condição de "
mula
" do tráfico, alegada pela defesa e reconhecida na sentença, permite a aplicação do benefício, mas não garante, automaticamente, a redução máxima.

O grau de reprovabilidade da conduta de quem transporta mais de dois quilos de cocaína entre estados da federação é sensivelmente maior do que aquele que transporta pequena quantidade.

Neste cenário, a redução mínima de 1/6 mostra-se, portanto, proporcional e necessária à reprovação do delito, nos exatos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

Mantida, pois, a redução de 1/6, e considerando o aumento de 1/6 pela interestadualidade (art. 40, V), a pena definitiva de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão mostra-se correta e irretocável.

Mantido o
quantum
da pena privativa de liberdade acima de 04 (quatro) anos, os pleitos subsidiários restam prejudicados por expressa vedação legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.